Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de registro na ANVISA não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado. Com efeito, a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 990) foi posteriormente examinada pela Excelsa Suprema Corte, que apontou a necessidade expressa de distinção, estabelecendo que: “é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil".4. As ações que pretendem "o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”.
2. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.